Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705066-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA SOARES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sônia Soares da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma possuir 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e ter sofrido queda proveniente de acidente doméstico, em 7/2/2021. Em consequência, na mesma data, dirigiu-se ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para atendimento de urgência, haja vista não ter plano de saúde. Realizados exames de raio-x e avaliação médica, houve constatação de fratura no tornozelo de forma bimaleolar, implicando sua internação para realização de cirurgia, consoante indicação clínica do Dr. Nathan Drumond Vasconcelos Godinho (CRM/DF 21.377), médico do HRT. Contudo, até o momento, não foi realizado o procedimento cirúrgico. Diz estar internada/acamada na ala de urgência/emergência do HRT sem receber tratamento e no mesmo ambiente que dezenas de outros pacientes com diferentes enfermidades, expondo-a risco de contaminação, a exemplo do SARS-COV-2. Ademais, obteve a informação de que, apesar da necessidade de avaliação de risco cardiológico, o “único cardiologista da unidade estaria afastado motivo de abono e que não haviam mesas disponíveis para a realização de cirurgias na unidade”, ou seja, de que não há previsão para a cirurgia. Anota trabalhar “como diarista e não possui vinculado empregatício, depende exclusivamente de seu trabalho para a sua sobrevivência e de sua família, e a demora na prestação do atendimento médico adequado e a submissão à cirurgia agrava substancialmente no prover as necessidades da vida”. Sustenta, invocando os arts. 6o e 196 da CF/88, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal modo que seria obrigação estatal prestar a assistência requerida, tratando-se de “procedimento cirúrgico de média complexidade e urgente”. Tece considerações acerca da dignidade da pessoa humana e das condições sanitárias de sua internação. Assevera que, muito embora conste do seu prontuário a informação de que houve “orientação ao paciente e familiares acerca da gravidade da lesão e possíveis sequelas e complicações”, nada foi, de fato, repassado. Sobre o periculum in mora, afirma ser patente a gravidade da lesão e sofrer dor intensa, além de integrar “grupo de risco, tendo em vista, suas comorbidades relativas ao sobrepeso e hipertensão aos 55 anos de idade; sua mobilidade prejudicada, sendo que somente consegue se locomover em cadeira de rodas e com a ajuda de familiares; o risco eminente de sequelas e complicações cirúrgicas conforme anotado no prontuário eletrônico”, além da sujeição à contaminação pelo SARS-COV-2. O fumus boni iures estaria estampado nas normas constitucionais apontadas anteriormente, segundo argumenta. Requer, portanto, liminarmente, a realização de procedimento cirúrgico ortopédico decorrente da fratura bimaleolar do tornozelo no Hospital Regional de Taguatinga ou outra unidade hospitalar da Secretaria de Saúde. Subsidiariamente, em hospital particular, arcando o Distrito Federal com os respectivos custos. Postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Declaração de hipossuficiência ao ID 23383609. Relatório médico e prontuário ao ID 23383611, p. 1-4. Exame de raio-x ao ID 23383612, p. 1-4. Fotografias do local de internação ao ID 23383614, p. 1-6. É o relatório. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança[2]. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante”. A pretensão deduzida no mandado de segurança está amparada no dever do Estado de propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF[3] e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal[4]. Inclusive, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade estatal de prestar assistência à saúde à população. Confira-se, por todos, o claro precedente: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 801676 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) Sobre a situação da impetrante é importante salientar que inexiste indicação de urgência na documentação acostada aos autos. Conforme relatado e testificado, mediante raio-x e prontuário médico, a impetrante, em 7/2/2021, sofreu um acidente doméstico (queda de altura) que repercutiu em fratura de tornozelo (FX BIMALEOLAR TNZ – ID 23383611, p. 3), com indicação de cirurgia pelo médico Nathan Drumond Vasconcelos Godinho, servidor do HRT. A impetrante, conforme noticiado na petição inicial, está aguardando cirurgia, e não lhe foi fornecida previsão de realização. No prontuário médico acostado aos autos (ID 23383611, p. 1), consta que a impetrante negou a existência de comorbidades e não apresentou queixa de dor nas visitas realizadas pelos médicos, realizadas nos dias 8/2 a 12/2 e 15/2/2021. Apresenta “bom estado geral, acianótico, anictérico, afebril, normohidratado, normocorado e eupneico. Sem alterações neurovasculares. Pulsos periféricos presentes” e sem “queixas sistêmicas”. Frisa-se, inexiste laudo médico nos autos. E, repita-se, nenhum documento que consigne a necessidade premente, a urgência/emergência da cirurgia, tampouco a comprovação de que eventual espera possa gerar sequelas, especialmente quanto à sua mobilidade. E não se pode presumir tal quadro sem suporte probatório tecnicamente eficiente. É relevante, no ponto, consignar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e a prova acostada, a par de precária, repita-se, diverge, inclusive, das alegações contidas na inicial. Sobre o tema, confira-se a lição do precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. O Mandado de Segurança não constitui o meio processual adequado para provar um fato. Exige-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Nesse sentido: RMS 53.485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, e AgInt no RMS 57.059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/8/2018. (...)" (AgInt no MS 24.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 01/07/2019) Com efeito, diversamente do noticiado na petição inicial, não há indicação em documento hábil de que a impetrante sofre de obesidade ou pressão alta. Consta do prontuário médico que “houve orientações ao paciente e familiares acerca da gravidade da lesão e possíveis sequelas e complicações”. Vale dizer, inexiste laudo médico objetivo para subsidiar o pleito liminar que indique a gravidade da lesão, e a impetrante, anote-se, não discorre sobre as possíveis sequelas no caso de eventual demora na realização da cirurgia. Cumpre salientar, também, que a própria impetrante indica se tratar de cirurgia eletiva, o que, em princípio, afastaria a necessidade imediata da intervenção cirúrgica, conforme seguinte excerto da petição inicial: No caso em contento, é possível constatar no prontuário eletrônico da impetrante, que desde o dia 08, ou seja, um dia após seu atendimento na emergência foi solicitado pelo médico responsável, avaliação de risco cardiológico, exame este necessário para realização de cirurgias eletivas e desde então, se quer foi realizado, mesmo se tratando um simples exame, que não exige complexidade. Ainda assim, a omissão estatal está presente. Demonstrada no prontuário médico e nas fotografias colacionadas, a revelar violação da dignidade da impetrante, que está sem informação adequada de seu quadro clínico e sem atendimento adequado à sua patologia. Sobre questão similar, afeta à omissão estatal, merece destaque o claro precedente deste e. Tribunal, ad litteris: "DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ESPECIALIDADE MÉDICA. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PROVER O ATENDIMENTO. 1. Cabe ao ente público o fornecimento de tratamento médico adequado aos seus administrados, mormente quando se tratar de pessoa necessitada, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta ao direito à vida indissociável do direito à saúde. 2. Demonstrado pelo paciente que aguarda a realização de consulta com médico especialista em neurologia pediátrica, devido a ser portador de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade - TDAH (CID F90), por longo período de tempo sem conseguir ser atendido, o Estado deve ser compelido a disponibilizar o tratamento na rede pública de saúde ou na rede particular de saúde, sob pena de ferir preceitos constitucionais. 3. Remessa necessária desprovida." (Acórdão 1250371, 07095551320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) A despeito de tal quadro, muito embora o direito à saúde integre o direito à vida e à dignidade, e a Constituição estabeleça como dever do Estado prover e preservar (art. 196 da CF), é imperativa a compatibilização com o postulado da igualdade que integra os direitos fundamentais (art. 5, caput, da CF), sob pena de indevido detrimento daqueles que aguardam, ordinariamente, igual tratamento para idêntica patologia, conforme “fila de espera”, elaborada administrativamente pela unidade pública responsável, segundo critérios previamente estabelecidos pela ciência médica, precipuamente a classificação de risco (Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da Secretaria de Saúde do Distrito Federal[5]). Sobre o tema, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUS. CIRURGIA. SÚMULAS 83 E 126/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo MPE/MG contra o Coordenador da Central de Regulação do SUS Fácil de Uberaba para que seja realizada a internação de paciente em estabelecimento adequado para realizar tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana devido a fratura no colo do fêmur. 2. A sentença concedeu a segurança. O Relator monocraticamente reformou-a apenas para decotar a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem. No julgamento do Agravo Regimental, o Tribunal negou provimento ao recurso, aplicando-se a multa de 2% (dois por cento) do art. 1.021, §4o do CPC/2015 em razão de a Apelação contrariar a jurisprudência do STF. 3. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário". Nessa esteira: AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3.8.2006. 4. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança para a realização do procedimento cirúrgico com base no dever do Estado de concretizar o direito fundamental à Saúde, nos termos da jurisprudência do STJ na matéria. 5. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros". A propósito: AgInt no AREsp 899.724/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016; AgRg no AREsp 519.011/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2014, DJe 10/10/2014. 6. Assim, não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Quanto ao capítulo do Recurso Especial que pugna pela exclusão da multa pela interposição de Embargos de Declaração e do Agravo Regimental manifestamente protelatórios (arts. 1.021 e 1.026, §2o do CPC/2015) há de se acolherem os argumentos apresentados pela parte recorrente. 8. É que, não obstante a existência de precedentes do STJ para reconhecer a obrigação dos entes federativos quanto ao dever de promover a realização da cirurgia demandada pela parte recorrida, estes não se apresentavam como precedentes vinculantes, como ocorre nos casos do dever de fornecimento de medicamentos pelo SUS. 9. No caso concreto, o próprio Tribunal na origem reconheceu um agir da Administração transferindo a paciente para a realização da cirurgia. A avaliação quanto à necessidade e urgência da cirurgia, com a quebra da fila de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde, demanda análise de cada caso concreto, razão pela qual não há como considerar a presença de manifesto propósito protelatório do ente público. Assim, entendo por excluir as multas impostas pela interposição dos recursos de Embargos de Declaração e do Agravo Regimental. 10. Recurso Especial conhecido em parte para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas com o intuito de excluir as multas impostas pela interposição dos Embargos de Declaração e do Agravo Regimental no Tribunal de origem." (REsp 1754484/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/03/2019) "MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Precedentes. 2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 3. Preliminar rejeitada. Segurança denegada." (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. CIFOSE TORÁCICA. CIRURGIA ELETIVA. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O sequestro de verbas públicas é medida de constrição excepcional, estando restrita às hipóteses expressas na Constituição Federal (art. 100, CF/88), sobretudo quanto ao procedimento de execução contra a Fazenda Pública (art. 910 do CPC). 2.1 O procedimento cirúrgico pleiteado nos autos é eletivo, ou seja, não se reveste de caráter de urgência, inexistindo, portanto, elementos evidenciadores da probabilidade do direito alegado, restando, assim, impossibilitada a concessão da tutela de urgência pretendida, principalmente quando já se tem marcada a data da cirurgia. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1042190, 20160020307210AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017. Pág.: 200/201) Diante de tal quadro, especialmente da ausência de laudo médico e de indicativo presente e atual de urgência da cirurgia, a concessão da liminar deve ser parcial. 3. Com essas considerações, defiro parcialmente o pleito liminar para determinar que a indigitada autoridade coatora providencie o tratamento adequado de que necessita a impetrante, já internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), inclusive cirúrgico, decorrente da fratura de tornozelo (FX BIMALEOLAR TNZ – ID 23383611, p. 3), observadas as classificações de risco dispostas pela Secretaria de Saúde, servindo a presente decisão como mandado. Concedo, ainda, a gratuidade judiciária. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Por fim, voltem conclusos. [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232. [3] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [4] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. [5] Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/MANUAL-DE-ACOLHIMENTO-E-CLASSIFICA%C3%87%C3%83O-DE-RISCO-DA-REDE-SES-Web.pdf. Acesso em 19/12/2021. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora